Tribunal: TJPA
Processo: 0006404-12.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006404-12.2019.8.14.0107

APELANTE: ANTONIA NASCIMENTO SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelações cíveis interpostos pelas partes, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por BANCO BRADESCOS/A e ANTONIA NASCIMENTO SILVA em face de sentença proferida pelo juízo de Vara de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0006404-12.2019.814.0107).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade reserva de margem para cartão de crédito de n. 20180325674036340000, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 20180325674036340000), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.”

A Autora interpôs apelo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a prescrição da cobrança. No mérito a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado
.
Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a parte autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Entendo que também não merece acolhimento a insurgência recursal da autora em relação ao termo inicial dos juros moratórios, os quais foram fixados, pela sentença guerreada, a partir do evento danoso, tendo em vista que a sentença que concluiu pela inexistência de contrato, havendo, portanto, responsabilidade extracontratual no caso em debate nos autos, motivo pelo qual se aplicou, corretamente, o Enunciado nº 54 da Súmula do STJ.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, mais entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,000 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024